Tribunal: TJES
Processo: 5001198-34.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001198-34.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GARCIA & FANTONI LTDA - ME e outros
RECORRIDO: ROMULO DURAO SENA SALES e outros (2)
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

28.07.2021

Recurso inominado nº
5001198-34.2019.8.08.0030

Recorrentes:
GARCIA & FANTONI LTDA – ME e ROSIVALTER GARCIA ROMEIRO

Recorrido:
RÔMULO DURÃO SENA SALES

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Ricardo Samuel Miranda Gonçalves Soares

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por GARCIA & FANTONI LTDA – ME e ROSIVALTER GARCIA ROMEIRO contra a sentença de ID nº
997920
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme despacho de ID nº
1330189
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID de nº
997947
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Inicialmente, há de consignar a perda do objeto referente aos pedidos relativos ao pagamento de todas as despesas médicas e os danos materiais devidos pela avaria no veiculo do autor, uma vez que o próprio autor declara e demonstra (ID. 2836932) que tais obrigações foram satisfeitas pela seguradora, ora quarta ré.

Deixo de apreciar a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que, como salientado acima, houve o cumprimento administrativo quanto ao pagamento do conserto da motocicleta que o autor conduzia no momento dos fatos.

A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível deve ser rejeitada, pois a prova documental e a matéria de direito inerentes ao caso
sub examine
são suficientes para dirimir a questão.

Ademais, no Mérito, a parte autora narra que estava trafegando sua motocicleta, quando veio a ser colidido na parte frontal pelo veículo conduzido pela ré. Aduz que necessitou de atendimento médico, vindo a requerer indenização por danos materiais e morais.

Os réus apresentam defesa, argumentando que o acidente foi ocasionado por culpa do autor, sendo que este estava na condução do veículo sem observar as normas de trânsito; em alta velocidade, sendo improcedente os pedidos autorais.

O primeiro réu apresenta pedido contraposto para que o autor seja condenado ao pagamento das despesas relativas ao acidente em questão.

Inicialmente, incontroverso é a presença das partes no respectivo acidente de trânsito.

Com análise dos documentos apresentados aos autos; depoimento pessoal e oitiva testemunhal, me convenço de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva dos réus, que não tiveram cautela quanto a condução do seu veículo e acabou adentrar em cruzamento sem observar a presença de outros veículos que vinham na via de direção preferencial.

Além disso, os relatos levam a crer que o acidente foi ocasionado conforme relatou a parte autora, acrescidos dos relatos policiais na ocorrência lavrada.

Além disso, devem ser sopesados no caso em análise os princípios defensivos previstos no ordenamento de trânsito, considerando que o CTB é categórico ao expressar, em seu art. 29, § 2º, que em ordem decrescente, os veículos maiores serão sempre responsáveis pelos menores.

No caso em questão, o automóvel dos réus apresentam-se como veículo de maior porte que ao do autor, competindo ao condutor daquele cuidado redobrado em sua conduta no trânsito, especialmente ao adentrar em cruzamento, onde o cuidado e cautela devem ser redobrados.

Desta feita, imperioso concluir que do comportamento ostensivo, negligente, do motorista do veículo da ré, resultou a ocorrência dos danos suportados pela parte autora, que deve se ver indenizada.

Reconhecida a responsabilidade dos réus, bem como as lesões sofridas pela parte autora, a condenação quanto aos prejuízos de ordem moral é medida que se impõe. Sabe-se que em casos de acidente de trânsito, a doutrina e jurisprudência reconhecem o dever de indenizar quando, em decorrência do sinistro, a parte autora tenha sofrido lesões físicas ou ficado afastada do desempenho de suas funções.

Reconhecido o dano moral suportado pelo autor, na quantificação do quanto reparatório devem ser sopesadas as condições financeiras de ambas as partes e o caráter pedagógico da condenação, motivo pelo qual, sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao fato da gravidade das lesões por ele sofridas, bem como a necessidade de realização de cirurgias, tenho por bem arbitrar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), como devida de forma solidária pelos réus.

Considerando aquilo apresentado nos autos, onde o primeiro réu mantém a existência de relação contratual junto a quarta ré (ID. 2320613); todos aqueles que encontram-se no polo passivo da demanda devem arcar com o pagamento solidário dos danos morais ocasionados ao autor.

O pedido contraposto não merece prosperar, uma vez que tal a responsabilidade do evento se demonstrou ser do réu que conduzia o veículo no momento da colisão.

Dispositivo.

Ante o exposto,
julgo improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedente os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar os réus ao pagamento solidário de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de reparação por
danos morais
, com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

JULGO EXTINTO o processo em relação a ré
SOMMA PLUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A recorrente alega, em apertada síntese, que o Juizado Especial é incompetente para julgar a causa por sua complexidade e necessidade de perícia, por ser o fato um acidente de trânsito. Além disso, alegam que não existem provas dos danos morais, que foram presumidos na sentença. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Além disso,
entendo pela rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
arguida pelo recorrido.

É certo que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada (STJ, AgInt no REsp 1472043/MS, Relator: Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Julgado em 14/02/2017). Entretanto, do recurso apresentado é possível extrair as razões recursais que se opõem à sentença atacada.

Ademais, é pacifico no STJ (AREsp 0014827-33.2009.8.08.0024 ES 2017/0263270-4, Relator: Nancy Andrighi, Publicado em 02/08/2018) o entendimento de que a repetição do teor da contestação nas razões do recurso em segundo grau não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença, como ocorre no presente caso.

Ademais,
rejeito a preliminar de ausência de pressuposto para admissibilidade recursal.
Isto porque o Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 99, dispõe que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Conforme determina o §7º do mencionado artigo, quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente está dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, cabendo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

No presente caso, em atendimento ao §2º do artigo em comento, foi determinada à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade ou pagamento do preparo, o que foi realizado pelo recorrente no ID nº
1188595
. Assim sendo, não há que se falar em deserção do recurso.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido, no dia 28/04/2019, por volta das 20:10h, trafegava pela BR-101, sentido Vitória, quando foi abalroado em sua frente pelo veículo FIAT/TORO FREEDOM AT, de cor branca e placa PPZ-9194 de propriedade do recorrente, causando o acidente.

Ocorre que, mesmo tentando soluções extrajudiciais com os réus, o recorrido não logrou êxito, motivo pelo qual ingressou com ação indenizatória, cujos pedidos foram parcialmente acolhidos, ensejando o presente recurso.

Pois bem.

Denoto que, não obstante a insurgência dos recorrentes a respeito da culpa do acidente, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito da PRF nº 19022444B01 possui presunção de veracidade relativa que só pode ser elidida com provas robustas. Sem provas que o maculem, não há que se falar em rejeitar o seu valor probatório. Assim é o entendimento dos tribunais pátrios, como segue:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
COLISÃO
TRASEIRA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - MOTO SEM SINALIZAÇÃO LUMINOSA -
BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA -
DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA.
- O Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade que, para ser desconstituída, necessita de prova robusta em sentido contrário.
- O veículo que trafega à noite em rodovia com o seu sistema de iluminação apagado contribui de forma determinante para causar o sinistro, uma vez que impossibilita ao veículo que trafega na mesma direção visualizá-lo a tempo de frear e evitar a colisão, notadamente considerando que em rodovias trafega-se em velocidade mais alta. - A culpa exclusiva da vítima retira a presunção de culpa daquele que colide na traseira de outro veículo, afastando o dever de indenizar. (TJ-MG, Apelação Cível 10521120161778001, 12ª Câmara Cível, data de julgamento: 13/11/2019, Relator Des. Domingos Coelho). (grifo nosso)

Ademais, ao analisar o boletim e os vídeos da audiência de instrução no ID nº
997915
, resta claramente comprovado que o recorrido estava trafegando na Rodovia, preferencial, e o recorrente estava em via perpendicular, não observando o dever de cuidado no trânsito. Inclusive, o croqui da cena do acidente demonstra a presença da placa de
PARE
:

Posto isso, registro que ignorar placa de parada obrigatória é considerado infração gravíssima, sujeita a multa, segundo o art. 208 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo que é inafastável o reconhecimento de que o acidente ocorreu em razão do desrespeito à sinalização pelo recorrente, condutor do veículo que colidiu com a motocicleta do recorrido, estando comprovada a ilicitude da sua conduta.

In casu
, a
responsabilidade civil é a subjetiva, fazendo-se necessária a comprovação da prática de ato ilícito pelo recorrente (ação ou omissão dolosa ou culposa) para configuração do dever reparatório, assim como do nexo causal com o dano.

Nesse tocante, como dito, vejo que o veículo conduzido pelo recorrente colidiu na parte frontal da moto do recorrido e, pelos relatos apontados, a imprudência do motorista foi comprovada. Após o ocorrido, o recorrido foi resgatado pelo Corpo de Bombeiro e encaminhado ao hospital, o que demonstra a existência de lesões no acidente.

Além disso, o recorrente não comprovou nenhuma das hipóteses excludentes de responsabilidade, tais como, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
Assim, restou claro que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

A respeito dos danos morais, correto o entendimento do magistrado sentenciante, porquanto o raio-X juntado pelo recorrido, bem como as fotos tiradas no hospital (ID nº
997859
) apontaram o sofrimento vivenciado pelo autor.

Assim, é certo que
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
, conforme determina o artigo 186 do Código Civil (CC). Além disso,
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
, de acordo com o artigo 927 do mesmo diploma normativo.

Nesse sentido, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil, sendo necessária a comprovação da conduta ilícita, da culpa do agente, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.

Por todo o exposto, entendo que restaram preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil e, portanto, são cabíveis as indenizações materiais e morais pleiteadas.

Restou claro que a conduta do recorrente fere a boa-fé, a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes, os deveres de respeito, confiança, probidade e honestidade, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Além disso, percebe-se que estão presentes o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto e a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais, atingindo a imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos do recorrido.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$7.000,00 (sete mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.